Tribunal: STF
Processo: Rcl 59644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Referendo na medida cautelar na reclamação. 2. Direito penal e processual penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Direito de acesso a termos e anexos de acordos de colaboração premiada. Requisitos. Direito subjetivo da defesa, na forma da jurisprudência deste Tribunal. Reconhecimento. 5. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 6. Liminar referendada.